Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA OU JUSTA CAUSA. NERVOSISMO. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.
1. O artigo 244 do Código de Processo Penal disciplina que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. Não configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de busca pessoal, em via pública, o fato de o réu expressar nervosismo diante da aproximação da viatura policial e reduzir a velocidade de seu veículo.
3. As meras intuições e impressões subjetivas, apoiadas no tirocínio policial, diante de eventual reação ou expressão corporal, sem a descrição concreta e precisa de elementos objetivos prévios, não preenchem a exigência probatória para configurar a fundada suspeita exigida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a constatação de nervosismo por parte dos agentes públicos é marcada por um elevado grau de subjetividade e, por conseguinte, não se mostra adequada para caracterizar a suspeita razoável necessária para a realização de busca pessoal, reconhecendo-se, assim, a ilicitude da busca pessoal quando desprovida de fundadas razões.
5. O reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a ilegalidade das buscas e de todas as que delas decorreram, conforme teoria dos frutos da árvore envenenada, resultou na inexistência de prova válida para a condenação.
6. Preliminar acolhida. Recursos providos para absolver os réus.